Tribunal: TJPA
Processo: 0817728-20.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817728-20.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SUZY NUNES DE CARVALHO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVOR
. PROCESSO SELETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO POR NÃO APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO CONCURSO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por SUZY NUNES DE CARVALHO contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não cumprimento dos requisitos estampados no art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos da tutela de urgência indeferida na origem, a qual requer que o agravado realize a reintegração da Agravante ao PSS 002/2024-PMB/SEMEC, promovendo todos os atos necessários à sua convocação para a próxima etapa do certame.

III. Razões de decidir

3.
A tutela de urgência requer demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo admissível mediante elementos mínimos de prova documental e indícios suficientes da situação de risco.

4.
O Candidato tem a obrigação de entregar todos os documentos exigidos no edital a que concorrer. Inviável a consideração de documentos apresentados em desconformidade com o edital de abertura, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

5. No caso dos autos, a agravante não juntou documento comprovando a apresentação do diploma de graduação em Licenciatura plena em Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará nos termos capazes de comprovar os requisitos editalícios para o cargo, pois na documentação enviada não consta o registro pela entidade que promoveu a certificação do diploma
.

IV. Dispositivo e tese

6.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 08 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar (processo nº 0817728-20.2024.8.14.0000 - PJE) interposto por SUZY NUNES DE CARVALHO contra MUNICIPIO DE BELÉM, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém/ PA, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO (processo nº 0882184-46.2024.8.14.0301 - PJE) ajuizada pela Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)
Logo, ausentes os requisitos ensejadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, não há como conceder a medida pleiteada, por ausência de amparo legal.

Diante do exposto, nos termos do art. 300 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, tudo nos termos da fundamentação.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita. (...)”

Em razões recursais, a Agravante aduz que foi eliminada do PSS 002/2024-PMB/SEMEC por formalidade desarrazoada, eis que não deixou de cumprir com as exigências editalícias, ao passo em que, embora o arquivo referente ao diploma da Agravante tenha sido aceito pelo sistema sem o verso do documento, este se revela totalmente suficiente para comprovar e confirmar sua Graduação em Licenciado Pleno em Pedagogia.

Argui que procedeu com a juntada do documento na data determinada para a apresentação, além de possuir registros que comprovam que o diploma fora devidamente anexado ao site, de forma que a sua eliminação se deu por culpa da ineficiência do sistema da própria banca.

Destaca que a Súmula 266 do STJ garante a prerrogativa aa candidato, no sentido de que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão do ato que eliminou a Agravante e que, por conseguinte, haja sua reintegração ao PSS 002/2024-PMB/SEMEC, promovendo-se todos os atos necessários à sua convocação para a próxima etapa do certame e, ao final, confirmação da medida liminar e o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 25342283).

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade da sua intervenção ( Id. 25427649).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos da tutela de urgência indeferida na origem, a qual requer que o agravado realize a reintegração da Agravante ao PSS 002/2024-PMB/SEMEC, promovendo todos os atos necessários à sua convocação para a próxima etapa do certame.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do CPC, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Denota-se do dispositivo legal, que havendo pedido de tutela de urgência, deverá o requerente trazer evidências que demonstrem, cumulativamente, a probabilidade do direito, assim como o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, em cognição sumária, próprio desse momento processual, não vislumbro presente a probabilidade do direito em favor da agravante.

Decerto, todo edital de concurso público deve ser seguido de forma rigorosa, tanto pela Administração Pública, quanto pelos candidatos que se sujeitam às regras ali estabelecidas. Este é o chamado princípio da vinculação ao edital.

Além disto, é consabido que a atuação da Administração, em geral, e em especial na condução dos concursos públicos, deve ser pautada nos princípios da legalidade e isonomia, conforme consagrados no art. 5°,
caput
, e 37,
caput
, ambos da CF/88, os quais determinam que não se pode praticar ou instituir normas individualizadas que impliquem a quebra do caráter isonômico entre os participantes/candidatos.

O controle judicial dos atos administrativos oriundos dos demais poderes, conquanto gozem da presunção de legitimidade – só presunção – não é vedado quando não são observadas as balizas regedoras dos atos da administração pública, qual seja os princípios consagrados no art. 37, da Constituição Federal, com destaque para a legalidade. E é exatamente na ausência ou deficiência da norma, ou a prática do ato em desconformidade com a lei que relativiza o princípio da independência entre os poderes (art. 2°, da CF/88), abrindo espaço para o controle jurisdicional (STF – AgReg. no AI 410096/SP).

Sendo assim, é certo afirmar que a atuação da Administração Pública deve se pautar em conformidade com a lei (
lato sensu
), sob pena de violação dos preceitos constitucionais garantidores da ordem pública e preservadores da supremacia do interesse público, instrumentos basilares da manutenção apropriada do convívio em sociedade, mormente se considerados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade e daqueles afetos a estrita atuação do poder estatal insculpidos no art. 37, da CF/88, destacando-se, neste particular, o princípio do concurso público (art. 37, II, da CF/88).

A revisão do ato administrativo produzido por autoridade pública em certame público de contratação de pessoal está adstrita à obrigatoriedade da observância dos prazos e regras estabelecidas no edital, cuja exigibilidade é imposta por previsão legal e se traduzem em ônus oponíveis tanto a Administração Pública, quanto ao particular, tendo, ambos, que seguir estritamente suas regras preestabelecidas, sob pena de se ferir o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 41, da Lei n° 8.666/93), corolário do princípio da legalidade.

Dito isto, em juízo preliminar, não identifico elementos que comprovem a apresentação do diploma de graduação em Licenciatura plena em Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará nos termos capazes de comprovar os requisitos editalícios para o cargo, pois na documentação enviada não consta o registro pela entidade que promoveu a certificação do diploma, desta forma não sendo possível atestar sua autenticidade conforme exige a cláusula 5 do edital nº. 002/2024-PMB/SEMEC:

5. DA ELIMINAÇÃO

5.1 - Serão eliminados do certame os candidatos que: a) Prestarem declaração falsa; b) Não apresentarem qualquer dos documentos solicitados quando convocados no ato da homologação da contratação; c) Utilizarem documentos ilegíveis, inidôneos, falsificados ou inexatos; d) Alimentarem o sistema de pontuação com dados não confirmados na oportunidade remetidos como seus respectivos comprovantes; e) Não comprovarem a escolaridade exigida para a função; f) Não comparecerem à entrevista; g) Não se fizer presente no ato da convocação para homologação de sua contratação especificado no ANEXO II.

5.2 - A existência do protocolo de inscrição não impedirá a eliminação do(a) candidato(a) caso se constate a falta de qualquer documentação exigida neste Edital.

5.3 - Os critérios de pontuação serão os previstos no ANEXO IV deste Edital.

5.4 - Não serão aceitas, para fins de comprovação curricular, documentos ilegíveis, parciais, incompletos e/ou com erro de preenchimento e/ou digitação

Assim, ausente a demonstração da probabilidade do direito, acertada a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, visto que não se encontra presente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2025